Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721470-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA VALENTE DA SILVA EMBARGADO: S. T. V. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra acórdão de ID – 37106245. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37410390. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se S.T.V., para responder aos embargos de declaração. Após o oferecimento da resposta ao recurso ou o eventual decurso do prazo in albis, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 15:41:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador